Tribunal: TJSP
Processo: 2303806-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Execução Provisória. Pleito para concessão a liberdade provisória. Liminar indeferida.
1. Paciente que estava custodiado cautelarmente, aguardando julgamento de recursos de apelação, e teve direito à progressão de regime concedido nos autos da execução provisória.
2. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, no julgamento do recurso de apelação. Provimento ao apelo

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Execução Provisória. Pleito para concessão a liberdade provisória. Liminar indeferida.
1. Paciente que estava custodiado cautelarmente, aguardando julgamento de recursos de apelação, e teve direito à progressão de regime concedido nos autos da execução provisória.
2. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, no julgamento do recurso de apelação. Provimento ao apelo ministerial. Manutenção da custódia cautelar. Expedição de mandado de prisão pela autoridade judiciária de primeiro grau. Interposição de recurso especial.
3. Suposto ato coator que emana do mesmo órgão para o qual o writ foi direcionado. Impetração em dissonância com o disposto no artigo 650, § 1o, do Código de Processo Penal, o qual preceitua que a violência ou coação ilegal somente pode ser objeto de habeas corpus se impetrado perante Juízo ou Tribunal de grau jurisdicional superior ao da autoridade apontada como coatora.
4. Ilegitimidade passiva da presente ação de habeas corpus. Competência para processamento e julgamento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea 'c', da Constituição Federal.
5. Ordem não conhecida.